Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVOS DO CRIME. CRITÉRIO MATEMÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de abandono de incapaz (art. 133, § 3o, II, do CP, por duas vezes), em concurso formal. A recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime, a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase e a redução da substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se condenação com trânsito em julgado posterior ao fato em apuração, mas referente a fato anterior, configura maus antecedentes; (ii) verificar a validade da negativação dos motivos do crime com base exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial; (iii) analisar a legalidade do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena corporal superior a um ano por apenas uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por fato anterior ao delito em julgamento, cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da ação penal ou após o cometimento do novo crime, não configura reincidência, mas caracteriza maus antecedentes. Não há violação à Súmula 444 do STJ, pois se trata de condenação definitiva e não de inquérito ou ação em curso.
4. É vedado ao julgador fundamentar a exasperação da pena-base exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, não confirmados em juízo, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. A alegação de que a ré abandonou os filhos para consumir álcool e tabaco não foi corroborada pela prova oral judicializada, impondo-se o afastamento da circunstância judicial dos motivos do crime.
5. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa é critério idôneo e aceito pela jurisprudência, inserindo-se na discricionariedade vinculada do julgador. Não há direito subjetivo à aplicação de fração diversa (1/6 sobre o mínimo) quando a fundamentação adotada é válida e proporcional.
6. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo inviável a fixação de apenas uma restritiva isolada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes, não se aplicando a vedação da Súmula 444 do STJ. 2. A valoração negativa de circunstância judicial não pode basear-se exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, exigindo-se corroboração em prova judicializada, nos termos do art. 155 do CPP. 3. É válida a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato na primeira fase da dosimetria, inexistindo direito subjetivo a critério matemático diverso se a decisão for fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2o, 59, 63, 70 e 133, § 3o, II; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 659; STJ, Tema Repetitivo 1.214; TJDFT, Acórdão 2074401.